Tribunal: TCU
Processo: 039.129/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da ausência normativa relacionada aos termos de execução descentralizada, consoante art. 12-B do Decreto 6.170/2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos representação acerca da ausência normativa relacionada aos termos de execução descentralizada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para considera-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Econcomia e à Controladoria-Geral da União que, no prazo de 180 dias, demonstrem, conjuntamente, que já foram mitigados os riscos de desvirtuamento no uso do termo de execução descentralizada e de falta de transparência na gestão dos recursos operacionalizados por meio desse instrumento, ou, alternativamente, que apresentem plano de ação, prevendo as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para sua implementação.